Tribunal: TJDFT
Processo: 0710100-48.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. INCAPAZ. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DO PODER FAMILIAR. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO GENITOR. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. ADEQUADO.
1. Na presente hipótese a recorrente pretende que o valor dos alimentos a serem pagos pelo réu, em favor da demandante, sejam fixados no montante correspondente a 1 (um) salário mínimo.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades.
3. Configura desdobramento do poder familiar a obrigação dos genitores de prestar alimentos ao filho com idade inferior a 18 (dezoito) anos.
4. A fixação dos alimentos deve se ajustar à possibilidade do alimentante e à necessidade do alimentado.
5. Evidenciado que os elementos probatórios coligidos aos autos demonstram que os alimentos fixados na sentença são condizentes com as possibilidades de prestação do alimentante e as necessidades da alimentanda, deve ser repelida a pretensão recursal de redução dos aludidos alimentos.
6. Apelação conhecida e desprovida.